Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718975-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DE CARVALHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 16.691,18), acolheu a impugnação do executado/agravado para reconhecer a nulidade da sua citação editalícia, bem como dos atos subsequentes, com a restituição a ele dos valores bloqueados via Sisbajud. Alega, em síntese, que: 1) o magistrado baseou sua decisão em DOIS principais pontos: 1. A exequente, ora, agravante não solicitou busca SNIPER no feito; 2. A agravante deveria ter oficiado a Câmara dos Deputados, e poderia ter descoberto tal ponto por simples busca ao PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 2) ao decretar a nulidade na citação, o magistrado expõe que os servidores de sua vara não procederam com as buscas devidas, uma vez que aponta que deveria ter sido feita busca SNIPER a ser requerida pela agravante, ignorando que o pedido de busca aos sistemas informatizados solicitou busca a TODOS OS SISTEMAS INFORMATIZADOS A DISPOSIÇÃO DO JUÍZO; 3) também não possui qualquer fundamentação a alegação de que caberia à agravante a diligência no portal da transparência e solicitar expedição de ofício à Câmara dos Deputados para listagem de endereços da parte, uma vez que o CPC não prevê tal exigência, até porque a prova desse esgotamento absoluto é impossível; 4) os profissionais da Câmara dos Deputados não possuem seus vínculos de emprego no Portal da Transparência, como indicado, de modo que tal diligência de busca da exequente também retornaria infrutífera; 5) a previsão de esgotamento dos endereços do CPC não implica no esgotamento absoluto de todos endereços do executado; 6) o Juízo, em momento anterior, expôs que todas as diligências foram empreendidas pela parte e, após o bloqueio, revisa o seu posicionamento e declara nulo o edital, sendo que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria vedam condutas contraditórias das partes em processos judiciais. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a nulidade da citação por edital. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Da análise dos documentos colacionados, sobretudo do contrato de locação de ID 233896615, verifica-se que o executado reside na SQN 105, bloco F, apartamento n. 503 da Asa Norte (Brasília/DF), ao menos desde fevereiro de 2023, endereço não diligenciado nos autos, a despeito da distribuição da execução em data posterior (26/2/2024). Além disso, esse endereço, o qual, inclusive, consta dos assentamentos funcionais do executado, ID 233428619, poderia ter sido localizado mediante simples consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de ativos – Sniper, este à disposição do juízo, se requerido pelo exequente. No caso dos autos, após o insucesso da primeira tentativa de citação do executado, no endereço constante da inicial, intimada a respeito, a parte exequente limitou-se a requerer a busca de novos endereços, mediante os sistemas eletrônicos do juízo (ID 193242096). De toda sorte, a existência mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte exequente de envidar todos os esforços para a localização do devedor, o que não ocorreu. (...) E arremate, o endereço do executado poderia ter sido conhecido por outros meios, inclusive mediante a expedição de ofício à Câmara dos Deputados (se requerido pelo exequente), cujo vínculo com o servidor pode ser conhecido por simples consulta ao Portal da Transparência. Assim, é forçoso reconhecer a nulidade da citação por edital, e de todos os atos a ela posteriores, inclusive o bloqueio de ativos financeiros, consoante pretende o executado. A discussão a respeito de eventual impenhorabilidade dos valores ficou superada pelo reconhecimento da nulidade do ato de constrição. (...)” Além disso, dispõe o art. 256, § 3o, do CPC: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. E não consta dos autos que tenham sido requisitadas essas informações das concessionárias de serviços públicos, sendo que o executado/agravado comprova que seu endereço atual está cadastrado na Neoenergia (ID 233896612 do processo referência). Assim, sendo nula a citação do executado por edital, não há como manter o bloqueio de valores em sua conta. Também não está demonstrado o risco de dano irreparável à agravante, uma vez que, em sendo reconhecida a validade da citação por edital, poderão ser retomados os bloqueios na conta do agravado, pois é nela que ele recebe seus proventos de aposentadoria da Câmara dos Deputados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator